Tribunal: STF
Processo: MS 23222
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRÁRIA. Tanto na notificação
relativa à vistoria quanto no decreto desapropriatório, deve-se
levar em conta a real situação do imóvel. Procedidos em data
posterior à divisão do bem, formalizada mediante escrituras públicas
registradas, no cartório competente, com matrículas diversas,
descabe agasalhar os atos desapropriatórios, já que não considerada
essa realidade.